Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706291-82.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO GOMES MACIEL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADAO GOMES MACIEL contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido para “Resolver o contrato e declarar a inexistência de dívida, em relação ao autor, referente à Cédula de Crédito Bancário de Id. 164120617, no valor de R$ 21.034,62, com prazo de 84 meses para pagamento. Determinar o retorno das partes ao estado anterior ao contrato. Condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores descontados em seu benefício previdenciário, relacionados ao contrato objeto da fraude (...) Autorizo a compensação de dívidas, tendo em vista que o autor deverá restituir à ré o valor de R$ 20.522,84, devidamente corrigido pelo INPC, deste a data da transferência recebida em sua conta bancária.” Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% cada. Fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 54995150). Em suas razões (ID 54995155), o apelante sustenta que: 1) não deve restituir nenhuma quantia ao banco réu; 2) tem direito à compensação por danos morais; 3) os honorários advocatícios devem ser redistribuídos e majorados. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 54995158). O apelado sustenta o não conhecimento do recurso. Requer, ainda, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios. Ao apelante para se manifestar sobre os pedidos, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator